Tribunal: TJES
Processo: 5000813-16.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Serviços Profissionais; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000813-16.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA RANGEL VOLPONI
RECORRIDO: ODONTO PRIME ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000813-16.2025.8.08.0050

RECORRENTE:
BRUNA RANGEL VOLPONI

RECORRIDO:
ODONTO PRIME ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA e BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FINANCIAMENTO BANCÁRIO VINCULADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESISTÊNCIA ANTES DO INÍCIO DO TRATAMENTO. RESCISÃO DEVIDA. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. FALHA NO ATENDIMENTO PÓS-VENDA. DESÍDIA. DANO MORAL CONFIGURADO APENAS EM FACE DA CLÍNICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Da validade do negócio jurídico:
Afasta-se a alegação de nulidade por vício de consentimento ("golpe do carnê") quando há nos autos a comprovação de que a consumidora assinou fisicamente Termo de Ciência de Financiamento com informações claras sobre a incidência de encargos financeiros, bem como a contratação digital regular da Cédula de Crédito Bancário, validada por biometria facial e geolocalização. Negócio jurídico originariamente válido.

Da rescisão e do retorno ao
status quo ante
:
Restando incontroverso que a consumidora não iniciou qualquer procedimento clínico e manifestou tempestivamente a desistência do tratamento, impõe-se a rescisão do contrato principal e, por consequência, do contrato de financiamento vinculado. A manutenção da cobrança sem a contraprestação do serviço configura enriquecimento sem causa.

Das obrigações de restituição:
Para garantir o equilíbrio e o retorno ao estado anterior, incumbe à clínica odontológica a devolução integral à instituição financeira do valor recebido a título de financiamento. À instituição financeira, por sua vez, cabe o cancelamento do contrato e a restituição, na forma simples, da(s) parcela(s) efetivamente paga(s) pela consumidora.

Do dano moral por desídia (Desvio Produtivo):
Dano moral configurado exclusivamente em face da clínica odontológica corré. A comprovação documental de que a fornecedora agiu com manifesta desídia, evasivas e resistência injustificada para efetivar o cancelamento administrativamente pleiteado pela consumidora evidencia falha no atendimento pós-venda, gerando perda de tempo útil, frustração e angústia indenizáveis.

Do
quantum
indenizatório:
Indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Sentença parcialmente reformada. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por BRUNA RANGEL VOLPONI em face de ODONTO PRIME ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA e BANCO VOTORANTIM S.A.

Na petição inicial, a autora narra que buscou a clínica odontológica ré para realizar um tratamento, orçado em R$2.362,50, e que aceitou a opção de pagamento parcelado via "carnê" oferecida pelo estabelecimento. Alega que não foi devidamente informada de que se tratava, na verdade, de um contrato de financiamento bancário firmado em seu nome junto ao Banco Votorantim. Afirma que desistiu do tratamento antes de iniciá-lo e tentou o cancelamento administrativamente, mas esbarrou na desídia da clínica, vendo-se compelida a pagar a primeira parcela do financiamento sob a ameaça de ter seu nome negativado. Pugnou pela suspensão das cobranças, declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro do valor pago e danos morais.

Em sede de contestação, a ODONTO PRIME alegou a regularidade da contratação, apresentando o "Termo para Ciência de Financiamento" assinado fisicamente pela autora. Defendeu que a paciente tinha plena ciência da modalidade de pagamento e que a desistência unilateral atrai a incidência de multa contratual de 25%.

O BANCO VOTORANTIM, por sua vez, suscitou preliminares e, no mérito, defendeu a plena validade da Cédula de Crédito Bancário, celebrada digitalmente mediante o envio de
token
por SMS, biometria facial e geolocalização. Argumentou que atuou como mero agente financeiro e que não cometeu qualquer ato ilícito.

O juízo de origem (1º Juizado Especial Cível de Viana/ES) proferiu sentença julgando
improcedentes
todos os pedidos autorais. Entendeu o magistrado que os documentos acostados demonstram de forma inequívoca que a parte autora aderiu ao negócio jurídico regularmente, não havendo provas do suposto vício de consentimento.

Irresignada, a autora interpôs tempestivamente o presente
Recurso Inominado
. Em suas razões, reitera a tese de vício de consentimento por ausência de informação clara e adequada ("golpe do carnê") e ressalta que o contrato de financiamento é acessório, devendo ser extinto face à não prestação do serviço odontológico. Pede a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato, a restituição em dobro do que pagou e a condenação das rés ao pagamento de danos morais, especialmente pelo desvio produtivo e desídia na tentativa de cancelamento.

As recorridas apresentaram contrarrazões requerendo a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

É o breve relatório.

VOTO DO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado interposto tempestivamente pela parte autora, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, ante a comprovação de sua hipossuficiência econômica por meio da juntada de sua Carteira de Trabalho, demonstrando renda compatível com a benesse.

Analisando detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, constato que a sentença merece parcial reforma.

Primeiramente, no que tange à alegação de nulidade por vício de consentimento ("golpe do carnê"), a tese autoral não se sustenta. O contrato firmado entre as partes é formal e materialmente válido. Consta nos autos o "Termo para Ciência de Financiamento", devidamente assinado de próprio punho pela recorrente, informando de forma clara que a contratação se dava "por meio da plataforma financeira" e que existiriam "encargos financeiros que são devidos para a financeira e que não fazem parte do valor do tratamento". Ademais, a Cédula de Crédito Bancário foi celebrada via jornada digital de forma regular, mediante validação por biometria facial,
token
via SMS e geolocalização. Sendo assim, afasto a alegação de nulidade contratual por fraude ou falta de informação, vez que os termos da avença eram claros e a autora anuiu de forma válida.

Contudo, restou incontroverso nos autos que
a consumidora não realizou qualquer procedimento odontológico
inerente ao tratamento principal contratado, manifestando a sua desistência. A manutenção de um contrato de financiamento (negócio jurídico acessório) quando o serviço principal não foi e nem será prestado configura evidente desequilíbrio contratual e gera enriquecimento sem causa por parte da clínica, que recebeu os valores da instituição financeira sem entregar a devida contraprestação.

Desta feita, impõe-se a
rescisão do contrato
e o retorno das partes ao
status quo ante
. Para que não haja prejuízo à instituição financeira, que liberou o crédito de forma lícita com base em um contrato originariamente válido, a clínica Odonto Prime deverá proceder à devolução integral do valor do financiamento diretamente ao Banco Votorantim S.A. Por conseguinte, o Banco Votorantim deverá efetivar o cancelamento definitivo do contrato de financiamento em nome da recorrente e restituir a ela o valor efetivamente pago referente à primeira parcela (de forma simples, face à ausência de má-fé na cobrança originária).

No tocante aos
danos morais
, assiste parcial razão à recorrente, devendo a responsabilidade recair de forma exclusiva sobre a clínica corré (Odonto Prime). Conforme se verifica nas conversas de aplicativo de mensagens (WhatsApp) acostadas no
ID 16587039
, a consumidora buscou legitimamente a clínica para solucionar o impasse e cancelar o contrato antes do início do tratamento. Contudo, a clínica agiu com manifesta desídia, protelando o atendimento, prestando informações evasivas ("Estaremos encaminhando para o setor responsável") e criando entraves injustificados para a resolução de um problema simples.

Essa conduta pós-contratual abusiva privou a consumidora de seu tempo útil (desvio produtivo) e impôs-lhe desgaste e angústia, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento cotidiano. Portanto, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a ser suportada exclusivamente pela Odonto Prime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de piso para:

a)

DECLARAR a rescisão
do contrato de prestação de serviços odontológicos e do respectivo contrato de financiamento bancário a ele vinculado;

b)

DETERMINAR o retorno das partes ao
status quo ante
, devendo a recorrida ODONTO PRIME restituir ao BANCO VOTORANTIM S.A. o valor integral repassado a título de financiamento, no prazo de 15 (quinze) dias;

c)

CONDENAR
o BANCO VOTORANTIM S.A. a proceder ao cancelamento definitivo do contrato em nome da autora, baixando eventuais restrições, bem como a lhe
restituir, na forma simples, os valores comprovadamente pagos a título de parcelas do financiamento
. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo desembolso até a data da citação. A contar da citação (art. 405 do CC), passará a incidir
exclusivamente
a taxa SELIC, a qual já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização (art. 406, §1º, do CC);

d)

CONDENAR
a corré ODONTO PRIME ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA ao pagamento de
R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais
. O valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (art. 398, parágrafo único, do CC e Súmula 362 do STJ), e de juros moratórios pela taxa SELIC a partir da
citação
(arts. 405 e 406, § 1º, do CC). Para a correta apuração dos valores, o cálculo deverá seguir uma divisão cronológica: desde a data da citação até a data do arbitramento, incidirá a taxa SELIC com a dedução do IPCA. A partir da data do arbitramento, a taxa SELIC passará a incidir de forma integral.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)